Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702122-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTAL DF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: ROGERIO GENTIL DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PORTAL DF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0713046-74.2022.8.07.0001 (instaurado pelo agravante em face do agravado ROGERIO GENTIL DE MELO), decisão nos seguintes termos: “A restituição do Imposto de Renda corresponde ao excesso descontado diretamente do salário recebido pelo contribuinte. Logo, aplica-se o disposto no artigo 833, IV, do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido de penhora de eventual restituição do Imposto de Renda a que a devedora faça jus. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” (ID 172150622 dos autos originários – grifei). Os embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID 173680887, autos originários) foram rejeitados pela decisão de ID 176287896, na origem. O exequente agravou e, nas razões (ID 55141939), narra: “Trata-se de cumprimento de sentença instaurado aos 18/08/2022, em que a exequente busca o recebimento da importância inicial de R$ 46.422,90, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios”; e que “após diversas tentativas de localização de bens da parte executada/agravada passíveis de penhora, fora requerida a penhora dos créditos a serem recebidos pela executada/agravada a título de restituição de imposto de renda”, pleito indeferido pela decisão ora agravada. Sustenta que “não há qualquer elemento nos autos que evidencie que a restituição de imposto de renda devida ao agravado é proveniente de verba salarial. ( ) considerando a multiplicidade de fatos geradores da restituição do imposto de renda, conforme prevê o art. 43 do CTN, este E. TJDFT tem admitido a penhora dos créditos alusivos à restituição de imposto de renda quanto não restar comprovado que estes são provenientes de verba salarial, sendo que o ônus probatório, no particular, é do executado.” Aduz que “a r. decisão recorrida, que indeferiu o pedido de penhora da restituição de imposto de renda do executado ao argumento de que tais créditos são provenientes de verba salarial, sem qualquer comprovação nos autos nesse sentido, não merece subsistir haja vista estar em nítida dissonância com o que este E. TJDFT vem decidindo reiteradamente acerca do tema”. E requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal. c) De forma sucessiva ao pedido acima, requer-se concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal ordenando o bloqueio do repasse da restituição de imposto de renda devida à agravada até o julgamento do presente recurso. d) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; e) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora dos créditos que a agravada tem a receber a título de restituição de imposto de renda.” (ID 55141939, p. 6) Preparo regular (ID 55141941). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, intenta a agravante, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para “concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal”; e “de forma sucessiva ao pedido acima, requer-se concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal ordenando o bloqueio do repasse da restituição de imposto de renda devida à agravada até o julgamento do presente recurso”. Controvérsia que se refere à possibilidade de penhora de valor a ser recebido pelo executado/agravado em restituição de imposto de renda. Segundo o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “Art. 43. [...] I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” Como se vê, renda decorrente do trabalho do contribuinte não consubstancia o único fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Isto fixado, restituição do Imposto de Renda nada mais é do que devolução de desconto efetuado a maior sobre acréscimos patrimoniais decorrentes de proventos do contribuinte (renda ou outros de qualquer natureza) após o ajuste na base de cálculo realizado pelo Fisco. Certo que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. Isso o que previsto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: [ ] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” E o § 2o do referido dispositivo traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores – importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O Superior Tribunal de Justiça tem precedente pela possibilidade de penhora sobre a restituição de imposto de renda quando não comprovado se cuidar de verba decorrente das receitas previstas no art. 833, inciso IV do CPC, ou mesmo quando não evidenciado que a verba não seria utilizada pelo contribuinte para o suprimento de suas necessidades básicas: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido.” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Assim, possível a penhora de restituição do imposto de renda caso seja demonstrado não se tratar de verba de natureza salarial. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1410512, 07366102220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1791895, 07386839320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DA ORIGEM. VERBA SALARIAL. 1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Logo, se o devedor comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada impenhorável. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1781444, 07220527420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA RECEITA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções - artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 2. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 3. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória. 4. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda e de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1268545, 07001243820208079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, ainda que se trate de verba salarial, possível, de acordo com análise do caso em discussão, a penhora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015) pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso, cumprimento de sentença instaurado por meio da qual a exequente/agravante intenta o recebimento do valor de R$ 46.422,90 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), atualizado até 18.8.2022 – ID 134070489. Verifica-se que, após diversas diligências para localização de bens do devedor, em consulta ao sistema INFOJUD, sobreveio a informação de que o executado/agravado teria direito à restituição do imposto de renda referente ao exercício de 2023 (ano-calendário 2022) no valor de R$ 1.510,89 (um mil, quinhentos e dez reais, oitenta e nove centavos) – ID 164502706, p.8, autos originários. Ocorre que, embora conste na declaração de impostos de renda os rendimentos tributados são apenas provenientes do pagamento de salários efetuados pela Policial Militar do Distrito Federal, nenhum indicativo de que a penhora do valor da restituição do imposto de renda possa significar efetivo prejuízo à subsistência do devedor, especialmente considerando que sua renda mensal é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, não é possível indeferir o pedido de penhora da restituição do devedor sem a definição da impenhorabilidade da verba buscada pela exequente/agravante. Contudo, o pagamento regular da restituição do imposto de renda referente ao ano de 2023 já aconteceu, sendo certo que só restaria viável a penhora no caso de ter sido detectada alguma inconsistência nos dados da declaração do devedor que tenha inviabilizado o pagamento da restituição dentro calendário regular de restituição da Receita Federal. Assim, como existe essa possibilidade remota de o pagamento ainda não ter ocorrido, possível a expedição de Ofício à Receita Federal para verificar a existência de crédito de restituição pendente de pagamento em favor do devedor. Assim é que, diante das peculiaridades do caso, defiro parcialmente a liminar pleiteada para determinar ao juízo a quo oficie à Receita Federal do Brasil para informar eventual existência de crédito de restituição do imposto de renda em favor do executado/agravado, e, em caso positivo, determinar o sobrestamento do pagamento enquanto não definida pelo Juízo a questão da impenhorabilidade da verba a ser restituída, considerando a possibilidade mitigação da verba salário já definida pelo STJ. Comunique-se à Vara de origem e venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora